Tribunal: CARF
Processo: 10580.000366/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.000366/2008-14
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.014 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
21 de setembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MONTE TABOR CENTRO ÍTALO BRASILEIRO DE PROMOÇÃO
SANITÁRIA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2006
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAL E ACESSÓRIA.
PENALIDADES. RETROATIVIDADE BENIGNA.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996. (Súmula CARF no
119)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Mauricio Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de ação fiscal que ensejou os seguintes lançamentos, relativos a
Contribuições Sociais Previdenciárias:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.000366/2008-14
Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.014 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.000366/2008-14

PROCESSO
DEBCAD
ESPÉCIE
SITUAÇÃO
10580.000366/2008-14
37.056.913-0
Obrigação Acessória (AI
68)
Recurso Especial
10580.000385/2008-41
37.056.916-4
Obrigação Acessória (AI 30)
Dívida Ativa
10580.000390/2008-53
37.056.914-8
Obrigação Acessória (AI 38)
Baixado por Liquidação
10580.000400/2008-51
37.056.915-6
Obrigação Acessória (AI 35)
Acórdão 2403-000.451
10580.000414/2008-74
37.056.917-2
Obrigação Principal
Acórdão 2402-006.439 e Acórdão
de Embargos 2402-007.172
O presente processo trata do Auto de Infração de Obrigação Acessória, Debcad
37.056.913-0 (AI-68), lavrado em razão de a empresa ter apresentado as Guias de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) com
dados não correspondentes a todos os fatos geradores de Contribuições Previdenciárias,
conforme Relatório Fiscal de fls. 48 a 58.
Impugnado o lançamento, foi proferido julgamento em primeira instância,
considerando-se procedente em parte a autuação, conforme a seguir resumido (fls. 307):
Dessa forma, VOTO para considerar PROCEDENTE EM PARTE a presente autuação,
para excluir a multa nas competências em que ocorreu a decadência, 01/99 a 11/01,
bem como a multa relativa ao levantamento AXC, em razão do Parecer PGFN/CRJ n°
2.600, de 20/11/2008, aprovado pelo Senhor Ministro da Fazenda em 01/12/2008, e
retificar a multa correspondente ao levantamento BPI, mantendo, do valor original, a
multa no valor de R$ 2.118.863,02 (dois milhões, cento e dezoito mil, oitocentos e
sessenta e três reais e dois centavos).
A decisão acima gerou Recurso de Ofício e a Contribuinte, por sua vez, interpôs
Recurso Voluntario. Em sessão plenária de 10/03/2015, foram julgados os dois recursos,
prolatando-se o Acórdão de Recurso de Ofício e de Recurso Voluntário no 2403-002.959 (fls.
436 a 452), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2006
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA CONSTITUIDORA DE CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
Para fins de decadência, obrigação acessória constituidora de crédito tributário deve
receber o mesmo tratamento da obrigação principal.
ACORDO COLETIVO.
Convenções e acordos coletivos têm eficácia normativa limitada às categorias ou
pessoas convenentes ou acordantes, não podendo essa eficácia ser estendida ao Fisco.
ALIMENTAÇÃO IN NATURA
Não incide contribuição previdenciária sobre o pagamento do auxílio-alimentação in
natura.
VALE-TRANSPORTE PAGO EM PECÚNIA.
Não incide contribuição previdenciária sobre o pagamento de vale transporte pago em
pecúnia.
Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.014 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.000366/2008-14

SALÁRIO-FAMÍLIA PAGO INDEVIDAMENTE
Salário-família pago indevidamente integra a base de cálculo das contribuições.
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
É obrigação das empresas declarar em GFIP as remunerações pagas a contribuintes
individuais.
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENÉFICA. ATO NÃO DEFINITIVAMENTE
JULGADO.
Conforme determinação do Código Tributário Nacional (CTN) a lei aplica-se a ato ou
fato pretérito, tratando-se de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine
penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
A decisão foi assim registrada:
ACORDAM os membros do Colegiado, para o recurso voluntário, em preliminar: por
unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer a
decadência até a competência 11/2002, com base no art. 150, § 4o do CTN; no mérito:
por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso, excluindo do cálculo
da multa as rubricas referentes à alimentação, pró-labore indireto e vale transporte pago
em pecúnia e, determinando o recálculo do valor da multa, de acordo com o
disciplinado no art. 32-A da Lei no 8.212/91, na redação dada pela Lei no 11.941/2009,
prevalecendo o valor mais benéfico ao contribuinte. Para o recurso de ofício, negar
provimento.
O processo foi encaminhado à PGFN em 01/04/2015 (Despacho de
Encaminhamento de fls. 453) e, em 24/04/2015, a Fazenda Nacional interpôs o Recurso Especial
de fls. 454 a 464 (Despacho de Encaminhamento de fls. 465), com fundamento no art. 67, do
Anexo II, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 2009, vigente à
época.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, para rediscussão da retroatividade
benigna, em face das penalidades previstas na Lei no 8.212, de 1991, com as alterações
promovidas pela MP 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009, conforme despacho
de 15/06/2015 (fls. 467 a 474).
Em seu apelo, a Fazenda Nacional pede que se verifique, na execução do julgado,
qual a norma mais benéfica, se a soma das duas multas anteriores (arts. 32, § 5o e 35, II, da Lei no
8.212, de 1991, em sua redação anterior à Lei no 11.941, de 2009) ou a multa de ofício, nos
termos do art. 35-A, da Lei no 8.212, de 1991, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
Cientificada do acórdão, do Recurso Especial da Fazenda Nacional e do despacho
que lhe deu seguimento em 28/08/2015 (Aviso de Recebimento de fls. 495), a Contribuinte, em
08/09/2015, opôs os Embargos de Declaração de fls. 481 a 485 (Termo de Solicitação de Juntada
de fls. 480) e, em 10/09/2015, ofereceu as Contrarrazões de fls. 488 a 492 (Termo de Solicitação
de Juntada de fls. 487).
Os Embargos de Declaração da Contribuinte foram rejeitados, conforme despacho
de 28/09/2017 (fls. 507 a 509).
Em sede Contrarrazões, a Contribuinte apresenta os seguintes argumentos:
- as inovações trazidas pelo advento da MP n° 449, de 2008, convertida na Lei no
11.941, de 2009, não deixam margem de dúvida quanto a dar guarida ao que restou decidido pelo
colegiado de piso, no sentido de que a infração contida no presente Auto de Infração fora
sucedida pelo art. 32-A, e não pelo 35-A, como pretende a Fazenda Nacional;
Fl. 520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.014 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.000366/2008-14

- isso porque, enquanto a multa da Lei no 9.430, de 1996 tem um caráter restrito
ao campo da própria infração, portanto, de índole meramente punitiva, as infrações decorrentes
de GFIP guardam indissociável vínculo quanto ao próprio beneficio de que decorrem as
informações que ali devem ser lançadas, tornando o campo de incidência da multa além do
caráter fiscal, mais próximo, assim, do que restou delimitado no próprio art. 32-A.
Ao final, a Contribuinte pede que seja negado provimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.

Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais pressupostos, portanto deve ser conhecido.
O presente processo trata do Auto de Infração de Obrigação Acessória, Debcad
37.056.913-0 (AI-68), lavrado em razão de a empresa ter apresentado as Guias de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) com
dados não correspondentes a todos os fatos geradores de Contribuições Previdenciárias,
conforme Relatório Fiscal de fls. 48 a 58.
O apelo trata da retroatividade benigna, em face das penalidades previstas na
Lei no 8.212, de 1991, com as alterações promovidas pela MP 449, de 2008, convertida na
Lei no 11.941, de 2009.
Conforme Relatório Fiscal e quadro demonstrativo no início do relatório, no
mesmo procedimento fiscal foi exigida, além da multa por descumprimento de obrigação
acessória por falta de declaração em GFIP ora analisada, multa por descumprimento de
obrigação principal, portanto a retroatividade benigna deve ser aplicada em conformidade com a
Portaria Conjunta RFB/PGFN no 14, de 2009, e a Súmula CARF no 119:
Súmula CARF no 119: No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e
por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à
vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a
retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das
penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à
época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n°
9.430, de 1996."
Em seu apelo, a Fazenda Nacional pede que a retroatividade benigna seja aplicada
exatamente como determina a súmula acima, de sorte que ao recurso deve ser dado provimento
Diante do exposto, conheço o Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito,
dou-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.014 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.000366/2008-14

Fl. 522
DF CARF MF
Documento nato-digital